Tribunal: TJPA
Processo: 0816879-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816879-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO TIAGO SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Processo Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas e associação criminosa. Pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Demora justificada. Garantia da ordem pública. Manutenção da prisão preventiva.

I. Caso em exame

1. Impetração de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando ao relaxamento da prisão preventiva de Pedro Tiago Silva Ferreira, acusado de tráfico de drogas e associação criminosa, em razão de alegado excesso de prazo e condições pessoais favoráveis. O paciente encontra-se preso desde 09/03/2024, e a defesa alega que a demora para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público caracterizaria constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a tramitação processual segue curso regular, sem que tenha havido desídia do juízo ou das partes.
4. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela adequada diante da necessidade de preservação da ordem pública e do risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos imputados e pelo risco de reiteração delitiva, não se configurando excesso de prazo na tramitação processual."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 186.741/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Igor Célio de Melo Dolzanis
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Pedro Tiago Silva Ferreira
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800104-36.2024.8.14.0071
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22538047) que o paciente se encontra
preso em Vitória do Xingu/PA
, por força de
mandado de prisão
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas e associação
, desde a data de
09/03/2024
. Em
20/08/2024
, foi realizada a
audiência de instrução e julgamento
, ocasião em que o órgão acusatório requereu a
revogação da medida prisional
, o que foi acompanhado pela defesa técnica, tendo o magistrado
indeferido os pleitos
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que devidamente intimado,
não apresentou os memoriais finais
,
requerendo diligências
, sendo que, a fase do art. 402 do CPP foi devidamente formalizada, não tendo o MP realizado qualquer requerimento.

A defesa ingressou com
pedido de relaxamento da prisão
, em
21/09/2024
, e, até a data da presente impetração,
não houve qualquer despacho relacionado a prisão do paciente
, mesmo ele sendo possuidor de
condições pessoais favoráveis
e
as medidas cautelares se tornariam suficientes para a sua liberdade
, o que configura
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que a prisão se prolonga desde março/2024,
excesso não atribuível à defesa do paciente
, razão pela qual a custódia deve ser
relaxada
, ainda que se façam presentes os pressupostos e requisitos à mantença da prisão preventiva.

A concessão da liberdade ao paciente é medida que se impõe face o constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo já existente
, o que, aliás, tende a se prolongar, e de mesmo mote não persistirem, mais os motivos da prisão, perseverando por parte do acusado qualquer embaraço ou obstrução para sua liberdade.

Requer a concessão liminar do
writ
, para relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na apresentação de alegações finais, bem como pelo pedido de diligências do Órgão Ministerial, com a expedição do
alvará de soltura
e, caso entendam necessário, que sejam
aplicadas as medidas do art. 319 do CPP
, cabíveis à espécie. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
10/10/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 22614412) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
16/10/2024
(doc. ID 22682837).

A autoridade coatora assim informa:

“(...).
Síntese Fática e Processual

A presente ação penal tem origem na denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Pedro Tiago Silva Ferreira e outros seis corréus, imputando ao primeiro a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, por armazenar substâncias entorpecentes com fins de comercialização, sem autorização legal.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar dos acusados. O Ministério Público manifestou-se favorável, e o juízo decretou a prisão preventiva em 05 de março de 2024, com fundamento na materialidade comprovada e em fortes indícios de autoria, além do risco à ordem pública.

O mandado de prisão foi cumprido em 09 de março de 2024 e homologado nos autos nº 0800126-94.2024.8.14.0071. A defesa pleiteou a revogação da prisão, ao que o Ministério Público se opôs. Em 13 de abril de 2024, a denúncia foi recebida, e a prisão foi mantida em razão da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Após a apresentação das respostas à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para 20 de agosto de 2024. Na audiência, o Ministério Público requereu a juntada de documentos relativos à perícia técnica de aparelhos telefônicos apreendidos, sendo o pedido indeferido, dada a ausência de comprovação de envio dos aparelhos ao Instituto Renato Chaves, e pela irrelevância ao deslinde do processo.

A defesa requereu novamente a revogação da prisão preventiva, sendo este juízo, mais uma vez, desfavorável ao pedido, mantendo a prisão para preservação da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva.

Foram dadas vistas ao Ministério Público e, posteriormente, à defesa para apresentação de alegações finais. A defesa voltou a alegar excesso de prazo para manutenção da prisão, especialmente pela demora na apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial.

O Ministério Público manifestou-se contra o relaxamento das prisões e requereu a expedição de ofícios à autoridade policial e ao Centro de Perícias Renato Chaves para juntada do laudo toxicológico definitivo. A autoridade policial informou que já havia solicitado o laudo, estando no aguardo de sua juntada.

As defesas reiteraram o pedido de relaxamento das prisões, alegando preclusão do direito do Ministério Público de requerer diligências. Em decisão de 16 de outubro de 2024, este juízo indeferiu o pedido ministerial, por entender preclusa a fase de diligências. Ainda, indeferiu o relaxamento das prisões preventivas, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

Foi concedido ao Ministério Público novo prazo de cinco dias para apresentação das alegações finais, sob pena de remessa dos autos à Corregedoria-Geral do Ministério Público, e concedido o mesmo prazo à defesa.

Exposição da Causa da Medida Constritiva

A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de preservação da ordem pública, devido à gravidade concreta do crime e à reincidência do réu, que, mesmo beneficiado com liberdade provisória em outros processos, voltou a delinquir.

Antecedentes Criminais, Conduta Social e Personalidade

O réu possui vasta ficha criminal, com pelo menos quatro processos em andamento, todos envolvendo crimes relacionados a drogas, nas comarcas de Brasil Novo, Medicilândia/PA e Santarém/PA.

Lapso Temporal da Medida Constritiva

O réu foi preso em 09 de março de 2024 e permanece sob custódia até a presente data.

Fase Atual do Processo

O processo aguarda a apresentação das alegações finais pelas partes, para posterior julgamento”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 22735852).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo na formação da culpa
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

In casu
,
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Das
informações
prestadas pela autoridade impetrada (doc. ID 22682837), observa-se
que foi concedido ao Ministério Público novo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de alegações finais
, sob pena de remessa dos autos à Corregedoria-Geral do Ministério Público,
e concedido o mesmo prazo à defesa
, estando
o feito aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes, para posterior julgamento
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que
o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades
, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora,
estando o feito, atualmente, já na fase de alegações finais
”
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado
.

Ademais, a defesa aduz que
não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente
(art. 312 do CPP). Todavia,
não é o que se observa na decisão recente que manteve a prisão cautelar
, datada de
16/10/2024
, a qual ora transcrevo:

“(...). Quanto ao pedido de relaxamento das prisões preventivas dos réus, formulado pelas defesas, entendo por bem indeferi-lo, com base nos seguintes fundamentos:

Nos termos da norma constitucional (art. 5º, LVII, da CRFB/1988), “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, consagrando o Princípio da Presunção de Inocência. Isso indica que toda prisão provisória possui caráter cautelar e excepcional, sendo justificada apenas quando atender aos requisitos legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No presente caso, após analisar os autos e a evolução do processo, verifico que permanecem presentes os motivos que ensejaram a manutenção da medida cautelar, especialmente o risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a evasão dos réus do distrito da culpa.

Os elementos trazidos pelas defesas não são suficientes para afastar os fundamentos que justificaram as prisões, tais como o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública, especialmente considerando que os acusados respondem por crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Assim, a eventual soltura poderia não apenas comprometer a ordem pública, mas também aumentar a sensação de insegurança na comunidade, dada a natureza e a gravidade dos delitos.

Ademais, ainda que a instrução processual esteja concluída, os fundamentos que embasaram a decretação das prisões preventivas dos réus continuam válidos. A prisão foi decretada, entre outros fatores, pela reiteração delitiva de alguns acusados, que, mesmo beneficiados com liberdade provisória em outros processos, supostamente voltaram a delinquir, reiterando condutas criminosas da mesma espécie.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇO. MANUTENÇO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 138120/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski., j. 06.12.2016, unânime, DJe 16.12.2016).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DEMORA NO TRÂMITE DO RECURSO DE APELAÇO NO PRIMEIRO GRAU. QUESTO NO SUBMETIDA À ANÁLISE DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇO SUPERADA. APELO REMETIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇO DO PROCESSO. CONDIÇES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSO, DESPROVIDO. 1. A alegação de demora na tramitação do recurso de apelação perante o juízo de primeiro grau no foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre o tema, sendo, portanto, inadmissível seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supresso de instância. Ademais, em 01.10.2018, sobreveio a remessa dos autos ao Tribunal Estadual, para análise dos recursos de apelação, estando, portanto, superada a questão. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, que na mesma noite, simulando estarem armados, abordaram as vítimas e as a compeliram a lhes entregar seus pertences, empreendendo fuga a bordo da motocicleta utilizada na empreitada, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É idônea, ainda, a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para negar o recurso em liberdade, uma vez que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, no deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, no impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extenso, desprovido. (Recurso em Habeas Corpus nº 87.742/CE (2017/0188102-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Joel Ilan Paciornik. DJe 14.11.2018).

Assim, entendo que a prisão preventiva dos réus está em consonância com o princípio da proporcionalidade, considerando que, no caso concreto, a medida cautelar é necessária e razoável para evitar a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública. Não há, portanto, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, pois estas se revelariam inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção.

Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, observo que os réus foram presos em 09 de março de 2024, por cumprimento de mandado de prisão, e a instrução processual foi encerrada em 20 de agosto de 2024, oportunidade em que foi reavaliada e mantida as prisões dos acusados, portanto, dentro de um prazo inferior a 90 dias, o que afasta a tese de excesso de prazo e demonstra que o processo segue dentro dos limites de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS, por entender que são necessárias para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Denise de Oliveira Santos, Kaio Victor Neves Borges, Maria José Rodrigues da Silva, Pablo Manoel dos Santos Beserra e Pedro Tiago Silva Ferreira. Da mesma forma, considerando a ausência de alteração fática, MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR das acusadas Edna Dias de Paula e Vanessa Daniely Sousa da Silva (...)”.

Em relação à
prisão preventiva
, cabe consignar que ela tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. Cabe consignar que a defesa não juntou outros documentos probatórios ou argumentos suficientes para desconstituir tais elementos. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pelas circunstâncias analisadas no caso concreto, especialmente quanto à potencial continuidade da prática delitiva
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024